Tribunal: TJDFT
Processo: 0703216-26.2023.8.07.0009
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
DIREITO CIVIL. ALIMENTOS. FIXAÇÃO. TRINÔMIO NECESSIDADE – POSSIBILIDADE – PROPORCIONALIDADE.
1. Os alimentos devem ser prestados na proporção das necessidades do alimentando e dos recursos do alimentante (1.694, §1o, CC).
2. O valor fixado na sentença não afronta a proporcionalidade entre a necessidade do alimentando e a possibilidade do apelante.
3. Negou-se provimento ao recurso.